Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-68.2025.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701574-68.2025.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A. EMBARGADO: BELA HORTIFRUTI LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à sua apelação (id 76489247). O embargante alega que o acórdão foi omisso pois não apreciou alegação de extinção prematura por ausência de citação apresentada na apelação, visto que a citação na busca e apreensão é posterior ao cumprimento da liminar; omissão quanto ao fato de que a ausência de indicação do endereço certo da localização da garantia não pode ser motivo para extinção da ação; omissão quanto ao fato de que não teve oportunidade de requerer diligências para obter novos endereços antes da extinção. Conclui que, frustrada as diligências em razão da ausência de localização do bem, cabe a indicação de prazo para a embargante promover andamento ao processo (id 76908798). Ele foi intimado para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade em seus embargos de declaração (id 78018916). Manifestação apresentada (id 78486236). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil na tese registrada nos embargos de declaração. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido da parte, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Os embargos de declaração, apesar de não caracterizarem um recurso propriamente dito em razão da sua finalidade de integração e não reforma do julgado, devem observar o princípio da dialeticidade. A busca e apreensão proposta pelo embargante foi extinta pois ele não indicou novos endereços e recolheu as respectivas custas para realização de diligência a fim de cumprimento da liminar de busca e apreensão. A sentença foi mantida pelo acórdão embargado. O embargante alega que o acórdão foi omisso pois não apreciou alegação de extinção prematura por ausência de citação apresentada na apelação, visto que a citação na busca e apreensão é posterior ao cumprimento da liminar; omissão quanto ao fato de que a ausência de indicação do endereço certo da localização da garantia não pode ser motivo para extinção da ação; omissão quanto ao fato de que não teve oportunidade de requerer diligências para obter novos endereços antes da extinção. Conclui que, frustrada as diligências em razão da ausência de localização do bem, cabe a indicação de prazo para a embargante promover andamento ao processo. As alegações de omissão são incondizentes com o objeto de análise do recurso. A extinção não foi fundamentada na ausência de citação ou indicação exata da localização do veículo e o embargado foi intimado para indicar endereços antes da extinção do processo. A fundamentação dos embargos de declaração é incompatível com o que foi decidido pelo Colegiado. Não há como aferir a relação entre os vícios apontados nos embargos de declaração e o acórdão embargado, visto que as alegadas omissões não se relacionam com as circunstâncias analisadas no acórdão e existentes nos autos. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.